Tribunal: TJES
Processo: 5022211-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022211-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA DUQUE GOMES DA COSTA e outros
RECORRIDO: BRENDA PEREIRA DE MELO SIAN e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE SOM ALTO NOS FINAIS DE SEMANA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE PRODUÇÃO DE SOM EXCESSIVO QUE EXCEDA O LIMITE DO RAZOÁVEL.
ASTREINTES
ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 1.000,00 PARA R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR). PEDIDO CONTRAPOSTO. PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL MANTIDO (R$ 500,00 PARA CADA REQUERIDO). CONDUTA DOS AUTORES QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR (ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022211-93.2023.8.08.0048

Recorrentes: LUCIA HELENA DUQUE GOMES DA COSTA e ADELMO GOMES DA COSTA

Recorridos: BRENDA PEREIRA DE MELO SIAN e DOUGLAS RONCONI SIAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 7570450).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIA HELENA DUQUE GOMES DA COSTA e ADELMO GOMES DA COSTA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração (R$ 10.000,00 para cada recorrente);
b)
majoração da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sentença para R$ 1.000,00;
c)
que seja esclarecido se a multa será aplicada independentemente de medição pelo
disk
silêncio;
d)
improcedência da reconvenção/pedido contraposto.

Inicialmente, verifico que restou incontroverso nos autos a comprovação de perturbação de sossego pelos recorridos, vizinhos dos recorrentes, com reiteradas reuniões/festas residenciais, com som das músicas ostentando volume elevado e as diversas tentativas destes (recorrentes) em solucionarem o conflito de maneira extrajudicial, sem lograrem êxito, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

Desse modo, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar na sentença a obrigação de fazer imposta aos recorridos em não produzirem sons excessivos ou incômodos que excedam os limites do razoável,
independente de medição, levando-se em conta o bom senso
, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato, limitada ao teto de R$ 5.000,00.

Em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação determinada na sentença, insurgem-se os recorrentes, pugnando pela sua majoração (multa diária de R$ 1.000,00).

Contudo, verifico que o montante fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 1.000,00 em favor de cada recorrente), diante das reiteradas ações dos recorridos na promoção de festas com som alto e das constantes tentativas dos recorrentes em solucionar o problema pacificamente, sem êxito, bem como
a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos de adotarem semelhante postura no futuro.

Finalizando, em que pese os recorridos terem formulado, em sua defesa, pedido de reconvenção, é sabido que no âmbito do Juizado Especial cível é permitida a formulação de pedido contraposto pela parte adversa (art. 31 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o juízo de 1º grau acolheu a reconvenção como pedido contraposto, aplicando o princípio da fungibilidade.

Outrossim, entendo que também deve ser mantida a condenação dos recorrentes ao pagamento de danos morais aos recorridos (R$ 500,00 para cada recorrido), pois também agiram com excesso ao tentarem solucionar a questão relativa ao som alto, ressaltando-se que, as provas produzidas nos autos, em especial a oral colhida em sede de audiência de instrução e julgamento,
“[...] evidenciam que fora arremessado lixo da residência dos requerentes, fato sequer impugnado pelos autores e, nesse tocante, diante da impossibilidade de atestar o responsável pelo lançamento do saco de lixo, aplica-se o disposto no artigo 938 do Código Civil, que aplica a teoria da causalidade alternativa, de modo que ambos os proprietários devem responder por danos decorrentes de lançamento de coisas”
(
sic
– ID 7570433).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCIA HELENA DUQUE GOMES DA COSTA e ADELMO GOMES DA COSTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais em favor dos recorrentes para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)